Tribunal: TJDFT
Processo: 0708682-98.2023.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. SOLIDARIEDADE ENTRE OS DEVEDORES. NÃO PRESUNÇÃO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A parte autora-apelante sustenta omissão no acórdão, pois não teriam sido analisadas as peculiaridades do caso concreto.
2. Conforme consta do enunciado da súmula no 541 do Superior Tribunal de Justiça “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”
3. O acórdão não padece de nenhum dos vícios apontados nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, tendo em vista não haver qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.